Tribunal: TJSP
Processo: 2234350-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal – Assistência judiciária em favor de pessoa jurídica – Agravante que não demonstrou a alegada vulnerabilidade econômica – Impossibilidade de concessão – Precedentes - Recurso desprovido, consoante especificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234350-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante CENTER
VALLE COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BUSINESS LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234350-35.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO No 27.346/20 2/5
VOTO No 27.346/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2234350-35.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTA ISABEL
AGRAVANTE: CENTER VALLE COMERCIAL IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO BUSINESS LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento Ação anulatória de débito fiscal
Assistência judiciária em favor de pessoa jurídica Agravante que
não demonstrou a alegada vulnerabilidade econômica

Impossibilidade de concessão Precedentes - Recurso desprovido,
consoante especificado.
I
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo tirado em ação anulatória de débito fiscal, insurgindo-se a agravante,
Center Valle Comercial Importação e Exportação Business Ltda., contra a r.
decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de assistência
judiciária.
Alega a agravante, em suma, que se encontra com sérias
dificuldades financeiras, não possuindo condições de arcar com as custas e
despesas processuais.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 937), a agravada
ofereceu contraminuta (fls. 943/947).
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não comporta acolhimento.
Não há controvérsia acerca da possibilidade de concessão da
assistência judiciária às pessoas jurídicas, à luz da disposição expressa contida
no art. 98, “caput”, do Novo Código de Processo Civil.
Contudo, ao reverso das pessoas físicas, que gozam da presunção
da necessidade, ainda que relativa, mediante simples declaração nos moldes do
artigo 4o, da Lei 1.060/50 (art. 99, §3o, da Nova Lei Processual), cumpre à pessoa
jurídica que pleiteia o benefício a comprovação cabal da insuficiência de
recursos para arcar com os encargos processuais. Confira-se sobre o tema:
“O
requerimento,
nesses
casos,
deve
necessariamente
vir
acompanhado de documentos ou de pedido para produção de outras
provas para a demonstração da sua má situação financeira.” (Rafael
Alexandria de Oliveira em “Breves comentários ao Novo Código de
Processo Civil”. Org. Teresa Arruda Alvim Wambier, Editora Revista
dos Tribunais, 2015, p. 372).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234350-35.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO No 27.346/20 3/5
Tal entendimento, aliás, restou cristalizado na Súmula no 481 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com encargos processuais”.
Cumpre ressaltar ainda que a prova da incapacidade de arcar com
as custas e despesas processuais da pessoa jurídica se faz com a apresentação de
balanço contábil válido ou documento equivalente, no qual do confronto entre o
passivo e o ativo da empresa permita aferir a capacidade financeira para arcar
com as custas do processo.
No caso em tela, a autora/agravante aduz que não possui
capacidade financeira para suportar as custas e despesas processuais e, por isso,
faria jus aos benefícios da justiça gratuita.
No entanto, em que pese à documentação juntada no intuito de
comprovar a sua hipossuficiência econômica, percebe-se do balanço patrimonial
relativo ao último ano de exercício que embora a agravante encontre-se em
déficit financeiro (fls. 931/932), ela movimenta valores substanciais, não
havendo prova de que suas atividades regulares ficariam prejudicadas, caso não
concedida a benesse.
Nesse sentido, verifica-se que a agravante possui expressivo ativo
circulante, de acordo com o balanço patrimonial relativo ao ano de 2018, no
valor de R$ 34.751.282,00.
Logo, conquanto demonstre dos documentos apresentados a
existência de amplo passivo, em que pese alegar prejuízos acumulados conforme
balancetes de 2015 até o período de 2018, no total de R$ R$ 3.050.323,00, por
certo que em igual medida demonstram o aporte dos ativos da empresa,
concluindo-se que a agravante não possui total ausência de receitas e
patrimônios.
Até mesmo porque o fato da empresa operar em vermelho não
significa que de fato esteja insolvente a ponto de não arcar com as suas
responsabilidades.
Além disso, deve ser levado em consideração que o valor atribuído
à causa é de R$ 180.982,40 (fls. 51 dos autos principais), sendo razoável
concluir que a agravante é capaz de arcar com a respectiva taxa judiciária (1%) e
demais despesas processuais sem que lhe cause prejuízos irreparáveis.
Em suma, tem-se que, a despeito de a agravante encontrar-se em
cenário de dificuldade financeira, somado ao quadro de crise econômica
nacional, não é possível concluir-se pela sua insuficiência econômica a ponto de
não arcar com as custas e despesas judiciárias.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes desta Egrégia Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234350-35.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO No 27.346/20 4/5
“AGRAVO INTERNO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA
INDEFERIMENTO
PESSOA JURÍDICA.,
Pessoa jurídica que pode ser beneficiária da gratuidade, mas que precisa
provar sua hipossuficiência financeira, conforme jurisprudência dominante
deste E. Tribunal e do E. STJ, que editou a Súmula 481 nesse sentido. Prova
dos autos incapaz de demonstrar a alegada hipossuficiência Caso concreto
em que a recorrente não demonstrou a total ausência de receitas e patrimônio,
suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda
Não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse.
DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
Ausência de prova da
impossibilidade de recolhimento no presente momento. Presença de elementos
objetivos que indicam contrariamente à alegada hipossuficiência financeira ou
impossibilidade financeira no presente momento. Agravante que deixa de
trazer argumentos capazes de atacar a decisão monocrática que fica mantida.
Agravo interno não provido.” (Agravo Interno Cível no
2201949-80.2019.8.26.0000; Relator Leonel Costa; 8a Câmara de
Direito Público; Julgado em 29/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Pessoa jurídica. Ausência de comprovação clara e objetiva da impossibilidade
financeira em efetuar o recolhimento. Inteligência da Lei Federal no 1.060/50e
dos arts. 95, § 3o e 98 do CPC. Precedentes do TJSP. Indeferimento do
benefício. Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
no 2084903-07.2018.8.26.0000, Rel. Heloísa Mimessi, j. 26/06/2018);
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃOORDINÁRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Acesso à justiça é uma garantia
fundamental. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Temperamento. Tratando-se de pessoa jurídica, necessária a demonstração
inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos
termos do enunciado da Súmula 481 do E. STJ. Agravante que não se
desincumbiu do ônus de demonstrar ausência ou escassez de recursos
financeiros para arcar com os encargos processuais. Precedentes
jurisprudenciais desta Corte. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento
2109176-89.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Marcelo
Berthe,
j.
28/07/2014);
“AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no art. 57, §1o, do Código de
Processo Civil. Agravo de instrumento originário, ao qual foi liminarmente
negado seguimento Prevalência da motivação exposta na decisão agravada
Recurso não provido. ASISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Alegação de fazer jus a tal
benefício. Inadmissibilidade. Não basta à pessoa jurídica asseverar a
insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de encontrar-se
em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em
juízo” (Agravo Interno 010481-79.2013.8.26.0000/50000, Rel. Des.
Magnani Filho, j. 24/03/2014).
Por fim, com a revogação do efeito suspensivo em razão do
desprovimento do recurso, caberá ao juízo de origem oportunizar à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234350-35.2019.8.26.0000 - Santa Isabel - VOTO No 27.346/20 5/5
autora/agravante o recolhimento das custas e despesas processuais.
III - Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator